Tribunal: TJBA
Processo: 8060387-24.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060387-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC. 1. A litispendência constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, até o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 337, §5º do CPC. 2. Configura-se litispendência quando presentes os elementos da tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, caracterizando repetição de ação que está em curso. 3. A distinção formal entre "implantação" e "majoração" da G-CET não altera o núcleo da pretensão deduzida, quando ambos os pedidos possuem idêntica base fática e jurídica: o reconhecimento do direito ao percentual de 125% da gratificação sobre os proventos de inatividade. 4. Havendo ação anterior ajuizada em 11/03/2023 sobre o mesmo objeto, e Mandado de Segurança impetrado posteriormente em 27/11/2023, impõe-se o reconhecimento da litispendência e a anulação do acórdão que concedeu a segurança, com extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060387-24.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante, JOAO RODRIGUES DA SILVA, e, como impetrado, ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em reconhecer a ocorrência de LITISPENDÊNCIA e determinar a EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, V, do CPC, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)